Tribunal: TJES
Processo: 5000937-29.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-03

Ementa:
Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. VALOR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TEMA 1.184 DO STF. SÚMULA 452 DO STJ. FACULDADE ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DA FAZENDA PÚBLICA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que extinguiu, de ofício, execução fiscal por ausência de interesse de agir, com fundamento na Resolução nº 547/2024 do CNJ e na tese fixada no Tema 1.184 do STF, diante do valor da execução ser inferior ao mínimo legalmente previsto, sem a localização de bens penhoráveis e sem movimentação útil há mais de um ano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o juízo pode extinguir, de ofício, execução fiscal cujo valor é inferior ao mínimo estabelecido por norma administrativa e sem demonstração de utilidade processual; (ii) estabelecer se, mesmo em hipóteses de baixo valor, a extinção do feito depende de manifestação da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1.184 do STF admite a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, desde que observadas determinadas condições e respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

4. A Resolução nº 547/2024 do CNJ, ao regulamentar a tese fixada pelo STF, condiciona a extinção da execução fiscal de pequeno valor à inércia processual e ausência de bens penhoráveis, facultando à Fazenda Pública requerer a continuidade do feito caso demonstre, em até 90 dias, a possibilidade de localização de bens do devedor.

5. A norma administrativa e a jurisprudência vinculante reconhecem que a extinção da execução fiscal por baixo valor é faculdade da Administração Tributária, não podendo o Poder Judiciário adotá-la de ofício.

6. A Súmula 452 do STJ veda expressamente a extinção judicial de execuções fiscais de pequeno valor sem requerimento da parte exequente, o que confere à Fazenda Pública o poder discricionário de avaliar a conveniência e oportunidade do prosseguimento da demanda.

7. A sentença que extingue a execução fiscal de ofício, contrariando a manifestação expressa da Fazenda Pública em prosseguir com o feito e mesmo após o protesto regular das certidões de dívida ativa, incorre em
error in procedendo
, por violação ao contraditório e à legalidade.

8. A jurisprudência do TJES reafirma a necessidade de respeito à autonomia da Administração Tributária, considerando incabível a extinção de ofício por parte do juízo, mesmo diante de normas locais que preveem valores mínimos para o ajuizamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção da execução fiscal de baixo valor, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ, exige requerimento ou anuência da Fazenda Pública, não podendo ser determinada de ofício pelo juízo.

2. A iniciativa do ajuizamento e a desistência de execuções fiscais de pequeno valor são matérias submetidas ao juízo de conveniência e oportunidade do ente federado, no exercício de sua discricionariedade administrativa.

3. A extinção judicial de execução fiscal, sem manifestação prévia da Fazenda Pública, viola o contraditório e configura
error in procedendo
, sendo passível de anulação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CTN, art. 141; CPC, art. 10; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §§ 1º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1355208, Tema 1.184, Plenário, j. 12.04.2024; STJ, Súmula nº 452; TJES, Apelação Cível nº 5000812-46.2016.8.08.0050, j. 29.08.2023; TJES, Apelação Cível nº 5002059-62.2016.8.08.0050, j. 11.09.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000937-29.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
APELADO: M A GOMES CHURRASCARIA E PIZZARIA - ME
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso nos termos do voto do eminente Des. Ewerton S. P. Júnior designado relator para a elaboração do acórdão.
Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Sessão de 31.03 a 04.04.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Respeitosamente, peço vista.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível n. 5000937-29.2019.8.08.0011

A
pelante
:
Município de Cachoeiro de Itapemirim

A
p
elado
:
M. A. Gomes Churrascaria e Pizzaria -
ME

Relatora:
Desembargadora
Janete Vargas Simões

1º Vogal: Voto Vista:
Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior

Sessão Virtual de
14
.0
4
.202
5
a
23
.
04
.202
5.

VOTO
VISTA

Senhor Presidente.
Eminentes Pares.

No início do julgamento
a
e. Relator

D
esembargador
a
Janete Vargas Simões
apresentou
proposição de voto para
NEGAR
PROVIMENTO

ao
recurso de apelação,
mantendo, assim, a sentença de extinção
.

Em seguida pedi vista dos autos.

Sem maiores delongas,
a
nalisando os autos,
especialmente o
direito
aqui
discutido e os
documentos
colacionados
,

tenho que
discordar do desfecho alcançado pel
a
culta Relatora
, especialmente porque tenho entendimento firmado nesse sentido. Explico.

Depreende-se dos autos que o magistrado de origem extinguiu a execução fiscal por falta de interesse de agir, ao fundamento de que o crédito tributário seria inferior ao valor mínimo previsto no Tema 1.184 do STF e em Resolução do Conselho Nacional de Justiça para seu prosseguimento.

Pois bem.

O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 1355208, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese no Tema n. 1.184 com o seguinte teor:

Tema n. 1.184

Tese fixada:
1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

O artigo 1º, da Resolução nº 547/2024 do CNJ, adotado pela magistrada sentenciante como fundamento para a extinção, assim prevê, in verbis:

Art. 1º
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. § 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. [...] § 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor."

Como se percebe da singela leitura do referido dispositivo legal, a providência de desistir ou não da execução fiscal compete, em última instância, à própria Fazenda Pública, no exercício do seu poder discricionário, após análise de conveniência e oportunidade.

É no mesmo sentido o teor do Enunciado de Súmula n. 452 do Superior Tribunal de Justiça: “A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício”.

Tem-se, portanto, que é defeso ao Poder Judiciário adotar tal providência de ofício, especialmente quando há oposição da parte interessada no prosseguimento do feito executivo, incorrendo a sentença recorrida em
“error in procedendo”,
passível de anulação por parte deste Juízo ad quem.

No caso dos autos, ainda mais flagrante o equívoco do juízo originário, uma vez que o Município comprova o efetivo protesto das dívidas constantes das CDA originária (Id 11864596).

Não é por demais ressaltar que o ajuizamento da ação para a cobrança de crédito tributário é atividade vinculada e obrigatória do Fisco, nos termos expressos do artigo 141 do CTN.

Em casos análogos, assim se posiciona a jurisprudência firme das Câmaras Cíveis deste Eg. Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DISPENSA DE AJUIZAMENTO POR LEI MUNICIPAL. FACULDADE DO CREDOR. EXTINÇÃO DE OFÍCIO DO FEITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA E CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO E. STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1. A existência de norma local que prevê a faculdade do credor em ajuizar ação de execução fiscal considerando um valor mínimo do crédito exequendo não autoriza a atuação de ofício do Juiz da causa extinguindo o feito, pois tal providência impõe uma limitação do exercício do direito de ação ao ente público. 2. No caso, resta caracterizado error in procedendo, ante a violação ao art. 10, do CPC, e a inobservância da exegese firmada no âmbito da Corte Uniformizadora no julgamento do REsp 1125627/ PE (Tema 212) e na edição da Sumula nº 452. 3. Apelação cível conhecida e provida anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento. (TJES. 1ª Câmara Cível. Apelação Cível nº 5000812-46.2016.8.08.0050. Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões. Data do julgamento 29/08/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. LEI MUNICIPAL COM ESTABELECIMENTO DE VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO DAS EXECUÇÕES FISCAIS. INEXISTÊNCIA DE RENÚNCIA A CRÉDITO FISCAL. AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO PARA PROPOSITURA DE DEMANDAS COM VALORES INFERIORES. PERSISTÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n.º 452, a “extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício.” 2. A Lei n.º 2.952/18 do Município de Viana, ao estabelecer valor mínimo para ajuizamento de ação de execução fiscal, não previu hipótese de renúncia a crédito fiscal nem proibiu a propositura de demanda na qual o crédito fiscal seja inferior ao mínimo legal. 3. A opção de ajuizar ou não demanda executiva fiscal com valor abaixo do mínimo legal é da Administração, de acordo com a sua conveniência. 4. Sentença anulada. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES. 4ª Câmara Cível. Apelação Cível nº 5002059-62.2016.8.08.0050. Relator Desembargador Arthur José Neiva de Almeida. Data do julgamento 11/09/2023).

Diante desse cenário,
com as devidas vênias
a
Relator
a
,
entendo em inaugurar
a

DIVERGÊNCIA

para
CONHE
CER
do recurso
e
D
AR-LHE
PROVIMENTO
,

a fim

de

ANULAR
a sentença recorrida, determinando o prosseguimento do feito executivo fiscal.

É como
voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO - VISTA

Após atenta análise dos autos e dos fundamentos expostos nos votos que me antecederam, peço vênia à Eminente Relatora para acompanhar a divergência inaugurada pelo Culto Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Compartilho do entendimento de que a extinção da execução fiscal por baixo valor, embora alinhada ao princípio da eficiência administrativa (Tema 1.184/STF e Resolução nº 547/2024 do CNJ), configura uma faculdade da Fazenda Pública, não sendo cabível sua determinação de ofício pelo Poder Judiciário, conforme consolidado na Súmula nº 452 do Superior Tribunal de Justiça.

Verifica-se que o Município Apelante manifestou oposição à extinção e comprovou o prévio protesto do título, requisito previsto no Tema 1.184/STF, reforçando a inadequação da extinção prematura do feito por iniciativa judicial.

Diante do exposto, acompanho integralmente o voto divergente para DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 05/05/2025 a 09/05/2025:

Acompanho a conclusão da divergência inaugurada pelo Des. Ewerton.
Eminentes Pares,

Após a divergência instaurada entre os judiciosos votos proferidos pelas cultas Desembargadoras Janete Vargas Simões e Marianne Júdice de Mattos, de um lado, pelos eminentes Desembargadores Ewerton Schwab Pinto Júnior e Júlio César Costa de Oliveira, de outro, respeitosamente pedi vista dos autos para melhor analisar o quadro fático-jurídico trazido a julgamento.

Pois bem. Após percuciente análise dos autos, hei por bem acompanhar a divergência, pelos motivos que passo a expor.

A questão devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise da regularidade da sentença que extinguiu a Execução Fiscal nº 5000937-29.2019.8.08.0011, ajuizada pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim em face de M.A. Gomes Churrascaria e Pizzaria - ME, com base no valor da causa e na aplicação do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

O Apelante pugna pela anulação do julgado, defendendo, em suma, a inaplicabilidade retroativa das novas diretrizes, o respeito à sua autonomia legislativa municipal, o cumprimento dos requisitos que lhe cabiam, e a não configuração da hipótese de extinção por abandono ou falta de movimentação útil.

A execução fiscal originária fora distribuída em 11 de março de 2019, objetivando a cobrança de créditos tributários inscritos em Dívida Ativa, consubstanciados na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 001978/2018, cujo valor total da causa, quando da propositura da ação, era de R$ 3.321,62.

Como cediço, a Lei nº 8.006/2022 alterou o Código Tributário Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, estabelecendo o valor mínimo de 100 Unidades Fiscais do Município de Cachoeiro de Itapemirim (UFCI) para a cobrança judicial de créditos fiscais.

Referida norma, ao fixar limite mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais, promoveu marco legislativo alinhado com os princípios da eficiência administrativa e da economicidade processual, reduzindo custos e promovendo a racionalização do aparato judicial.

Sobreleva notar que mencionada lei não regula aspectos substanciais do crédito tributário, mas tão somente as condições de admissibilidade da via judicial para a cobrança. Trata-se, portanto, de norma processual, cuja aplicação se submete ao princípio do
tempus regit actum
, segundo o qual as regras de procedimento têm incidência imediata sobre os processos em tramitação.

Assim, a Lei nº 8.006/2022, ao alterar as condições de ajuizamento ou continuidade das execuções fiscais, não retroage para modificar o direito substancial ou as condições de constituição do crédito tributário, mas incide de forma prospectiva sobre os atos processuais ainda não consolidados.

Ademais, a imediata aplicabilidade também se alinha ao princípio da
razoabilidade
, que orienta o intérprete a adotar soluções equilibradas e coerentes com a finalidade normativa, porquanto busca racionalizar a cobrança fiscal, desonerando o Judiciário e promovendo alternativas administrativas mais adequadas, como o protesto extrajudicial, que assegura a efetividade sem os custos e formalidades de um processo judicial.

Insta asseverar, inclusive, que o princípio da
segurança jurídica
é preservado na medida em que a aplicação da norma às execuções em curso não surpreende as partes com uma mudança abrupta na regulação de direitos substantivos. Ao contrário, ela opera no âmbito do processo, ajustando-se às condições presentes para garantir uma atuação mais eficiente e equilibrada do ente público.

A propósito do tema, o julgamento do Tema 1184 pelo Supremo Tribunal Federal estabeleceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor quando ausente o interesse de agir, desde que respeitada a competência constitucional dos entes federados.

Mencionada diretriz fora posteriormente regulamentada pela Resolução nº 547/2024 do CNJ, que fixou critérios objetivos para a extinção de execuções fiscais, notadamente o valor inferior a R$ 10.000,00 e a ausência de movimentação processual útil por mais de um ano.

Contudo, o próprio texto da resolução ressalva que tais critérios são subsidiários, aplicando-se apenas na inexistência de legislação específica do ente público interessado, a saber:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

Conforme o Decreto Municipal nº 28.016/2018, o valor da UFCI é de R$ 18,82 a partir de 1º de janeiro de 2019, resultando em
limite de R$
1.882,00
para a cobrança judicial
1
.

Na hipótese, o valor executado ultrapassa o piso legal (R$ 3.321,62), contexto que não autoriza a extinção da execução fiscal originária.

Ademais, o município comprovou nos autos o protesto da Certidão de Dívida Ativa (Id 11864595) em petição protocolada após a intimação para se pronunciar sobre o Tema 1184 do STF e a Resolução 547/2024 do CNJ.

Dessa forma, verifica-se a necessidade de assegurar o prosseguimento do feito executivo, garantindo ao Município apelante o exercício pleno da prerrogativa de cobrança de créditos tributários, dentro dos limites da lei e com respeito aos princípios constitucionais aplicáveis.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta, com a devida vênia à eminente Relatora,
acompanho a conclusão externada pel
o
eminente Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Junior
,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto
.

1
https://cachoeiro.legislacaocompilada.com.br/Arquivo/Documents/legislacao/image/D280162018.pdf?dentificador=30003A004C00
VOTO

O Município se insurge contra a sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a execução fiscal promovida contra Antônio Luiz Vicente da Silva, em razão do baixo valor da causa, aplicando o precedente estabelecido no Tema 1.184 do STF c/c a Resolução n. 547 do CNJ.

Ao apreciar o RE 1.355.208 RG/SC, em sede de repercussão geral, o STF, sob a relatoria da Min. CÁRMEN LÚCIA, no Julgamento proferido em 19/12/2023, fixou a tese jurídica de que
"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3.
O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
".

Em seguida, houve a edi
ção da Resolução nº 547, de 22/02/2024, do CNJ, nestes termos:

“Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (
Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I
);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (
Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II
); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

Art. 4º Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.”

A insurgência pela inaplicabilidade do Tema 1.184 do STF para as execuções fiscais em curso antes do referido julgamento revela-se insubsistente, tendo em vista que, não fosse suficiente a aplicação imediata das decisões vinculantes do STF (Rcl 30003 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04-06-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018), ressoa evidente que a tese jurídica firmada versa exatamente sobre “
extinção de execução fiscal
”, o que, de fato, denota que a demanda já foi ajuizada. Aliás, o item 3 da tese jurídica firmada, ainda reforça essa ideia, ao consignar a respeito do “
trâmite de ações de execução fiscal
” e ainda acerca da possibilidade do ente federado pedir “
suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2”.

Nesse sentido: TJSP; Apelação Cível 1000066-22.2022.8.26.0218; Relator (a): Fernando Figueiredo Bartoletti; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Público; Foro de Guararapes - 1ª Vara; Data do Julgamento: 21/08/2024; Data de Registro: 21/08/2024.

De igual modo, ao contrário da tese recursal, a sentença foi proferida de acordo com o Tema 1.184 do STF, tendo em vista que a execução fiscal busca valor abaixo daquele previsto na Resolução nº 547/2024 do CNJ (R$10.000,00), o qual deve ser observado como parâmetro diante da falta de comprovação de legislação municipal vigente sobre a temática, bem como, embora intimado, o ente municipal deixou de observar a faculdade do item 3 previsto no Tema 1.184 do STF e a do §5º, do art. 1º, da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Isso porque, mesmo intimado acerca das providências determinadas no julgamento paradigmático do STF (Id 8958163), o recorrente não demonstrou a adoção das medidas,
inclusive a pertinente do protesto apresentado com o título executado

Por fim, a alegada violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição ainda foi afastada no julgamento do Tema 1.184 do STJ, no sentido de que
“[...] Aquela garantia não afasta, é certo, deverem ser observados e atendidos os pressupostos processuais, neles incluído o interesse de agir, para o regular exercício desse direito. Há de haver observância de condições legais mínimas para a provocação da função jurisdicional, o que não pode ser visto como fechamento de portas a quem dela se socorre. Por isso é que este Supremo Tribunal tem julgados no sentido de que a extinção de processos com fundamento na ausência de interesse de agir não ofende a garantia constitucional do acesso ao Judiciário [...]”.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
a ele nego provimento
.

É como voto.